Tribunal: TJES
Processo: 5004399-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004399-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCAS VILLE GIRALDELI

AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ACIONISTAS CONTROLADORES. RESPONSABILIDADE PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por
Lucas Ville Giraldeli
contra decisão do juízo de primeiro grau que excluiu
Vale S.A.
e
BHP Billiton Brasil Ltda.
do polo passivo de ação indenizatória, ao fundamento de que, na qualidade de acionistas da
Samarco Mineração S.A.
, não teriam responsabilidade direta pelos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. O agravante busca a reintegração das referidas empresas ao polo passivo, alegando ter sofrido prejuízos em decorrência da interrupção do fornecimento de água e restrição de acesso a áreas de lazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há uma questão em discussão: definir se, à luz da teoria da asserção, as alegações constantes da petição inicial são suficientes para configurar a legitimidade passiva de
Vale S.A.
e
BHP Billiton Brasil Ltda.
, enquanto acionistas controladoras da Samarco Mineração S.A., na ação de reparação de danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A teoria da asserção orienta que as condições da ação, inclusive a legitimidade passiva, devem ser analisadas com base nas alegações deduzidas na petição inicial, sem incursão probatória preliminar.

4)
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que as afirmações feitas pelo autor na inicial, em abstrato, são suficientes para a verificação da legitimidade passiva, não sendo necessária a comprovação imediata do vínculo jurídico.

5)
Precedentes jurisprudenciais confirmam a aplicabilidade da teoria da asserção na verificação da legitimidade passiva em situações semelhantes, envolvendo desastres ambientais e a responsabilidade de acionistas controladores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso provido.

7)

Tese de julgamento:
1. A verificação da legitimidade passiva deve ser realizada com base na teoria da asserção, considerando-se verdadeiras as alegações da petição inicial. 2. Acionistas controladores podem ser legitimados passivamente em ações de reparação de danos decorrentes de desastres ambientais, desde que as alegações iniciais indiquem sua responsabilidade solidária, em abstrato.

------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; CPC/2015, art. 485, VI; CC, art. 942.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1662847/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 16/10/2017; STJ, REsp n. 1.964.337/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 17/03/2022; TJES, Agravo de Instrumento n. 5003254-91.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 15/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia acerca da legitimidade passiva das empresas
Vale S.A.
e
BHP Billiton Brasil Ltda.
, excluídas do polo passivo da ação indenizatória por decisão do juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que, na qualidade de acionistas da Samarco Mineração S.A., não teriam responsabilidade direta pelos danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG.

Os fatos que ensejaram a lide em análise decorrem da ação de reparação de danos materiais e morais movida pelo agravante,
Lucas Ville Giraldeli
, que alega ter sofrido prejuízos devido à interrupção do fornecimento de água e à restrição de acesso a áreas de lazer em razão do desastre ambiental provocado pelo rompimento da barragem.

Na decisão recorrida, o magistrado de primeiro grau entendeu pela ilegitimidade passiva da Vale S.A. e da BHP Billiton Brasil Ltda., determinando a extinção do processo em relação a essas rés, como subsegue:

“Noutra banda, os apelos pré meritórios da sócia VALE S/A, e da BHP BILLITON BRASIL LTDA encontram-se embasados em sua qualidade de mera acionista da empresa causadora do ilícito civil, fato que, por si só, não justifica sua inserção no polo demandado.

É o que vem decidindo a Terceira Câmara Cível, do TJES. Segue o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. REJEITOS DE ATIVIDADE EXTRATIVA MINERAL. RIO DOCE. DANO AMBIENTAL. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. CORTE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. [...] 7. - Em relação à ré Vale S. A., inviável a condenação como pretendido pela parte apelante, haja vista que, na condição de acionista da Samarco Mineração S. A., não concorreu diretamente para o sinistro que vitimou a parte autora, não podendo por isso, à luz do Direito comum, ser por ele responsabilizada civilmente. [...] CONCLUSÃO: ACORDA O(A) EGREGIO(A) TERCEIRA CÂMARA CÍVEL NA CONFORMIDADE DA ATA E NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA SESSÃO, QUE INTEGRAM ESTE JULGADO, À unanimidade: Conhecido o recurso de PAMELA MARTINS DA SILVA e provido em parte.

E não caberia aplicação de tese diversa. Considerar que a Segunda Requerida foi diretamente responsável pelo dano seria regressar ao infinito na aplicação da conditio sine qua non.

Por tal motivo, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva apresentada e, em consequência, DECLARO EXTINTO o processo em face às REQUERIDAS VALE S/A e BHP BILLITON BRASIL LTDA com arrimo no art. 485, IV, do CPC.”

Inicialmente, cumpre ressaltar que, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, a verificação das condições da ação, dentre elas a legitimidade passiva, deve ser feita com base na
teoria da asserção
, a qual orienta deva tal análise ser realizada à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, sem a necessidade de qualquer atividade instrutória preliminar.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que “
as condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção”
(REsp 1662847/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 16/10/2017).

Como se sabe, a legitimidade das partes deve ser analisada considerando as alegações em abstrato constantes da peça inicial, sem prejuízo da demonstração da existência plausível de relação jurídica entre quem ajuíza a ação e aquele contra quem se litiga.

A respeito, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO. CONTRATOS DISTINTOS. DANO. CONDUTA. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA. TERCEIRO. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. [...]
4. De acordo com a teoria da asserção, acolhida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a verificação das condições da ação, o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam exige que os argumentos deduzidos na inicial possibilitem a inferência, ainda que abstratamente, de que o réu possa ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo invocado pelo autor.
Precedentes. [...] (REsp n. 1.964.337/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022.)

No caso dos autos, o agravante sustentou, desde a exordial, que os danos materiais e morais por ele sofridos decorreram diretamente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, evento que provocou não apenas a poluição do Rio Doce, mas também a interrupção do fornecimento de água, afetando sua rotina e causando-lhe transtornos.

À luz da teoria da asserção, essa narrativa é suficiente para configurar a legitimidade passiva das empresas
Vale S.A.
e
BHP Billiton Brasil Ltda.
, na medida em que se alega, com base nos fatos narrados, que ambas as empresas, enquanto acionistas controladoras da Samarco Mineração S.A., teriam responsabilidade pelos danos decorrentes do desastre ambiental.

Emerge da jurisprudência deste Sodalício idêntico posicionamento,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROMPIMENTO BARRAGENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VALE S.A. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1) Conforme a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade e o interesse de agir, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial. 2) A teoria da asserção, adotada pelo nosso sistema legal, permite a verificação das condições da ação com base nos fatos narrados na petição inicial. Considerando que o autor agravado, na petição inicial, afirma a existência de vínculo, tal afirmação, por si só, à luz da teoria da asserção, já condiciona a legitimidade passiva
. 3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão proferida em primeiro grau, reintegrar a agravada ao polo passivo da ação em primeiro grau, restando prejudicado o agravo interno interposto. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003254-91.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 15/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL VOLUNTÁRIA E ADESIVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RUPTURA DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO. REPERCUSSÕES DELETÉRIAS SOBRE O RIO DOCE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA CIDADE DE COLATINA. DANO MORAL INDIVIDUAL INDENIZÁVEL. PRESUMÍVEL PERTURBAÇÃO DA ROTINA. FUNDAÇÃO RENOVA. CIFRA INDENIZATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1)
O exame sobre a presença das condições da ação e dos pressupostos processuais, que permitiriam a conclusão da extinção do feito sem resolução de mérito em decorrência da ilegitimidade ativa, deve ser feita à luz da causa de pedir e dos fundamentos apresentados na petição inicial, sem qualquer tipo de incursão probatória, à luz da teoria da asserção adotada pela jurisprudência nacional
. [...] (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0007374-31.2020.8.08.0014, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 29/Aug/2023)

Como a aferição da legitimidade dispensa a produção de prova prévia, devem ser consideradas as alegações iniciais como verdadeiras para fins de análise preliminar.

Considerando que o agravante afirma, na exordial, que as empresas agravadas, em razão de sua posição como acionistas majoritárias da Samarco, são solidariamente responsáveis pelos danos causados pelo rompimento da barragem, dita alegação, por si só, é suficiente para fundamentar a legitimidade passiva das recorridas.

Portanto, a decisão agravada comporta reforma, no sentido da manutenção das recorridas no polo passivo da ação.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)